Tribunal: TJDFT
Processo: 0723522-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723522-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS FREIRE SAMPAIO GOUVEIA AGRAVADO: ADRIANA RIGON WESKA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por LUCAS FREIRE SAMPAIO GOUVEIA, contra decisão proferida no mandado de segurança no 0719661-12.2024.8.07.0001), impetrado contra ato da Diretoria-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa e Extensão - CEBRASPE. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido “para assegurar ao agravante a disponibilização imediata da ficha/laudo/espelho de avaliação médica que o considerou inapto para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Alagoas, inclusive com a identificação e qualificação dos médicos responsáveis pela avaliação” (ID 60101272). O CEBRASPE compareceu nos autos, para anexar o espelho de avaliação médica (ID 60916528), ocasião em que requer o sigilo das informações contidas no documento (ID 60914156). Em seguida, o agravante apresentou a petição de ID 60979115, em que noticia o descumprimento da medida liminar. Afirma que o espelho de avaliação médica anexado pelo CEBRASPE contém parecer do exame clínico como “apto”. Alega que o documento fornecido é diverso do solicitado, pois, conforme já exposto anteriormente, o recorrente foi considerando “inapto”. Discorre que, “ao que parece, quem o considerou inapto não foi a banca médica que realizou o exame clínico, dado que a ficha apresentada consta como ‘apto’”. Pede “que seja reiterada a intimação da agravada para apresentar a ficha/laudo/espelho médico que considerou o agravante ‘inapto’ para o exercício do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Alagoas, inclusive com a identificação dos médicos responsáveis pela avaliação ou, se for o caso, indique a existência de erro material no resultado da avaliação médica quanto ao agravante”. Pede, ainda, a “fixação do prazo de 03 (três) dias para apresentação da documentação e fixação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)”. Nesse contexto, intime-se pessoalmente a agravada, Diretoria-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa e Extensão - CEBRASPE, através de OFICIAL DE JUSTIÇA, para que apresente, no prazo máximo de 5 dias, o laudo de avaliação médica que considerou o agravante inapto para o cargo ou esclareça eventual erro material no resultado divulgado pela banca examinadora. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator